Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO RÉU PELO ROMPIMENTO DO CONTRATO. NÃO VERIFICADO. CANCELAMENTO DO EMPREENDIMENTO. OBRA QUE NÃO CHEGOU A SER INICIADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1 – No caso em análise, a parte autora-apelante pretende ver declarada a validade da rescisão unilateral do contrato de compra e venda, a partir do recebimento da notificação extrajudicial, por culpa exclusiva do Réu, tendo em vista o inadimplemento das parcelas pactuadas, bem como o reconhecimento da quitação das obrigações existentes entre as partes, inclusive no que concerne à devolução dos valores pagos.

2 - O Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes determinava que o preço da Unidade Habitacional de Hotelaria correspondia a R$ 146.236,74 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em diversas parcelas, tendo início em 10.02.2013 e fim em 10.02.2016. Também indicava o mês de janeiro/2016 como Previsão para o Auto de Conclusão da Obra, com a correspondente expedição da Carta de Habite-se.

3 – De acordo com a Notificação Extrajudicial anexada aos autos, o Réu teria pago, apenas, 14 parcelas do contrato, o que, a princípio, indicaria que a rescisão teria se dado por culpa exclusiva do adquirente do imóvel. No entanto, a leitura atenta da Matrícula do Imóvel indica que o Empreendimento Imobiliário teria sido cancelado, atendendo a requerimento da Incorporadora, na data de 09 de agosto de 2016, sendo que, no caso, a obra não chegou a sequer a ser iniciada. Logo, nesse contexto, impossível falar em rompimento do negócio jurídico, por culpa exclusiva do apelado.

4 - Recurso conhecido. NEGADO provimento.